Tribunal: TJMT
Processo: 1018443-28.2025.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018443-28.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Execução Penal]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE - CPF: 012.677.021-25 (ADVOGADO), ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE - CPF: 012.677.021-25 (IMPETRANTE), SALION ALVES VIEIRA - CPF: 004.131.711-40 (PACIENTE), 3º Vara Criminal da Comarca de Juína (IMPETRADO), JUÍZO DA 3ª VARA DE JUÍNA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME PRISIONAL. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DO REGIME MAIS BRANDO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado contra decisão que determinou a regressão cautelar do regime semiaberto para o fechado, sob a alegação de que o paciente, condenado por homicídio qualificado, estaria sofrendo constrangimento ilegal, tendo cumprido mais de 90% da pena sem ter cometido falta grave recente. A defesa pleiteia a suspensão da decisão ou, subsidiariamente, a imposição de regime menos gravoso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível a regressão cautelar de regime prisional sem prévia oitiva do apenado; (ii) verificar se a medida está fundamentada e é proporcional, diante do alegado cumprimento da maior parte da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O habeas corpus não é cabível como substitutivo de recurso próprio, salvo em caso de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no caso concreto.

A regressão cautelar de regime prisional é admitida em hipóteses de descumprimento das condições impostas ao regime mais brando, mesmo sem prévia oitiva do apenado, quando a urgência da medida a justificar.

A decisão de regressão foi devidamente fundamentada, com base na evasão do paciente do sistema de execução penal por mais de seis anos, o que caracteriza falta grave.

A regressão não configura medida desproporcional, uma vez que o paciente não havia cumprido mais de 90% da pena, e sim menos de 70%, e permaneceu por longo período em local incerto e não sabido.

A alegação de regressão per saltum não se sustenta, pois o paciente não iniciou o cumprimento da pena no regime aberto, razão pela qual se tratou de regressão do semiaberto ao fechado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

É admissível a regressão cautelar de regime prisional, sem prévia oitiva do apenado, diante de falta grave devidamente fundamentada.

A evasão do sistema prisional por longo período caracteriza falta grave e justifica regressão de regime.

Não se configura regressão per saltum quando o apenado não chegou a iniciar o cumprimento da pena no regime mais brando.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPP, art. 312; LEP, arts. 112, 118 e 125.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 538.337/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 18.02.2020; STJ, AgRg no HC 740078/MG, j. 24.05.2022.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
Salion Alves Vieira
, visando à cessação de alegado constrangimento ilegal imposto ao paciente pelo Juízo da 3ª Vara de Juína, nos autos da ação penal n. 0000777-32.2012.8.11.0050, referente ao delito de
homicídio qualificado, conforme previsão do art. 121, §2º, II e IV, do Código Penal.

O impetrante sustenta que a
regressão de regime
, imposta sem os requisitos de necessidade e proporcionalidade, fere os princípios da razoabilidade, dado o considerável tempo já cumprido na execução da pena, e que a medida cautelar está desprovida de fundamentação adequada, conforme o art. 312 do Código de Processo Penal.

Sustenta que o paciente
cumpriu mais de 90% de sua pena
, sem que houvesse qualquer violação grave das normas do sistema prisional que justifique a regressão.

Aduz que a regressão do regime semiaberto para o fechado é desproporcional, tendo em vista o tempo cumprido, e não atende aos requisitos de necessidade e adequação.

Assim, por entender configurado o constrangimento ilegal na manutenção da segregação do paciente, requer-se a concessão liminar da ordem, a fim de suspender a decisão que decretou a regressão de regime, com a imediata liberação do paciente ou, caso mantida a prisão, a aplicação de regime menos severo, como o semiaberto, ou até mesmo a liberdade condicional, considerando a quase totalidade da pena já cumprida e a inexistência de riscos à ordem pública ou à instrução criminal.

O pleito liminar foi indeferido

(id. 291728867) e aportaram aos autos as informações da autoridade apontada como coatora (id. 289182438).

O parecer da Cúpula Ministerial, subscrito pelo eminente Dr. Almir Tadeu de Arruda Guimarães, é pela
denegação
da ordem, verbis:

“HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL
– Pedido de suspensão da decisão que determinou a regressão de regime – Impossibilidade – Preliminar de não conhecimento do writ – Recurso próprio – Mérito – Regressão para regime fechado – Descumprimento das condições impostas – Réu em local incerto e não sabido – Frustração da pena – Decisão adequada e fundamentada - Parecer pelo
não conhecimento
e, caso conhecido, pela
denegação
da ordem”

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, o
paciente,

Salion Alves Vieira
condenado pela prática de homicídio qualificado, encontra-se cumprindo pena no regime semiaberto. Contudo, foi decretada a regressão ao regime fechado, decisão tomada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Juína, em razão de
suposto descumprimento das normas do regime.

A defesa, por sua vez, sustenta que o paciente já cumpriu mais de 90% da pena, não havendo justificativa para a imposição de regime mais severo. Alega também que a regressão de regime é desproporcional, desconsiderando os princípios da razoabilidade e da necessidade.

Em sede preliminar, o
Ministério Público
suscita o não conhecimento do
habeas corpus
, sob o fundamento de que as decisões proferidas em sede de execução penal devem ser impugnadas por meio do recurso específico, qual seja, o agravo em execução penal.

Inicialmente, consigno que partilho do entendimento dominante no âmbito dos Tribunais Superiores no sentido de racionalização do emprego do
habeas corpus
e prestígio do sistema recursal, inadmitindo-se a impetração em substituição ao recurso próprio, sem prejuízo, em contrapartida, de concessão da ordem de ofício, acaso constatada flagrante ilegalidade, que esteja comprovada de plano.

Friso, pois, que esse posicionamento se funda na preservação da utilidade e eficácia do remédio heroico, que consiste em ação constitucional de demasiada importância na proteção à liberdade individual do sujeito que se encontra ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo, com isso, a celeridade que o seu julgamento exige.

Nesse sentido pronuncia-se o Superior Tribunal de Justiça ao decidir que
“O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade”
(STJ - HC 538.337/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 28/02/2020) – destaquei.

Portanto, nessa linha intelectiva, incabível o presente
mandamus
como substitutivo do recurso próprio, pois a pretendida progressão é passível de exame mediante a interposição de recurso próprio, que é o
agravo em execução
.

De mais a mais, em homenagem ao princípio da ampla defesa, analisando a insurgência, não verifico flagrante ilegalidade que possa ser sanada pela concessão da ordem.

No mérito, a impetração gravita em torno da
legalidade da decisão
que determinou a regressão cautelar do regime prisional do paciente, para o fechado, sem prévia oitiva, em virtude do descumprimento reiterado das condições impostas para o cumprimento da pena em regime mais brando.

Cumpre estabelecer as premissas teóricas que fundamentam a presente análise. O instituto da regressão de regime, no âmbito da execução penal, caracteriza-se, consoante magistério doutrinário consolidado, como instrumento de natureza cautelar ou definitiva que visa assegurar a efetividade da execução da pena e a manutenção da ordem e disciplina no sistema penitenciário, sempre que verificado o não cumprimento dos requisitos exigidos para a permanência do apenado em determinado regime.

A regressão de regime apresenta-se, na dogmática penal contemporânea, como consectário lógico do sistema progressivo adotado pela legislação pátria, funcionando como contraponto necessário à progressão, a fim de garantir o caráter dinâmico da execução penal, que deve refletir o mérito ou demérito do condenado durante o cumprimento da reprimenda.

No que concerne especificamente à regressão cautelar, importa salientar que tal medida possui natureza acautelatória e provisória, visando resguardar, de imediato, a efetividade da execução penal, até que se proceda à oitiva do apenado e à análise definitiva acerca da necessidade de regressão de regime. Distingue-se, portanto, da regressão definitiva, que pressupõe a observância do contraditório e da ampla defesa, através da prévia oitiva do condenado em audiência de justificação.

Feitas essas considerações preambulares, passo ao exame pormenorizado das questões suscitadas pela defesa impetrante, obedecendo à ordem lógica de prejudicialidade entre elas.

No que tange à
alegação de nulidade
da decisão por ausência de fundamentação idônea, imperioso ressaltar que, consoante entendimento doutrinário e jurisprudencial consolidado, a fundamentação das decisões judiciais constitui exigência de índole constitucional, consubstanciada no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna, cuja inobservância acarreta a nulidade do ato decisório.

A fundamentação adequada pressupõe a exposição clara e suficiente dos motivos que conduziram à formação do convencimento do julgador, de modo a permitir o exercício do contraditório e da ampla defesa pela parte adversa, bem como possibilitar o controle da decisão pelas instâncias revisoras.

No caso em análise, da leitura atenta e sistemática da decisão hostilizada (ID 292877874), infere-se que o magistrado singular fundamentou adequadamente a necessidade da regressão cautelar, apontando, como elementos justificadores da medida, o descumprimento reiterado das condições impostas para o cumprimento da pena em regime mais brando e a evasão do paciente do sistema de execução penal por longo período (de 24/02/2019 a 02/05/2025).

Com efeito, consta expressamente da decisão impugnada que o último e único comparecimento do recuperando nesta Comarca ocorreu em 24/01/2019, encontrando-se, desde então, em lugar incerto e não sabido, situação que, para o magistrado, materializa o descumprimento das condições impostas na progressão de regime, revelando o
"fumus comissi delicti".
Quanto ao "periculum libertatis", considerou o juízo que este está materializado no fato de que a elementar fundante de seu descumprimento das condições impostas na progressão de regime, situação que requer medida cautelar para garantir o cumprimento da pena. (id. 292877872)

A motivação exposta pelo juízo das execuções, portanto, mostra-se suficiente para explicitar as razões de convencimento que levaram à determinação da regressão cautelar, não havendo que se falar em nulidade por ausência de fundamentação idônea.

Relativamente à alegação de
violação do contraditório e da ampla defesa
, ante a ausência de prévia oitiva do apenado, impende consignar que, consoante entendimento consolidado na doutrina e na jurisprudência pátrias, a oitiva prévia do condenado constitui requisito indispensável para a regressão definitiva de regime, conforme exegese extraída do sistema normativo aplicável à execução penal.

Entretanto, tratando-se de regressão cautelar, a prévia oitiva do apenado não se configura como exigência inafastável, considerando a natureza provisória e acautelatória da medida, bem como a necessidade de pronta resposta estatal diante de situações de descumprimento reiterado das condições impostas para o cumprimento da pena em regime menos gravoso.

A hermenêutica jurídico-penal aplicável à espécie, em uma interpretação sistemático-teleológica, conduz à compreensão de que a oitiva prévia do condenado constitui requisito para a regressão definitiva, não se estendendo tal exigência à regressão cautelar, que visa resguardar, de imediato, a efetividade da execução penal.

No caso sub examine, verifica-se que a regressão determinada pelo juízo das execuções possui natureza indubitavelmente cautelar, conforme expressamente consignado na decisão hostilizada, não havendo que se falar, portanto, em violação do contraditório e da ampla defesa pela ausência de prévia oitiva do apenado.

Ademais, cumpre destacar que o juízo da execução já designou
audiência de justificação para o dia 23/06/2025, às 15h
, oportunidade em que o paciente poderá exercer plenamente seu direito de defesa, apresentando justificativas para o descumprimento das condições impostas para o cumprimento da pena em regime mais brando.

Quanto à alegação de
impossibilidade de regressão
per saltum
do regime aberto para o fechado, imperioso destacar que, embora a progressão de regime deva observar o critério de gradualidade, passando-se sempre do regime mais gravoso para o imediatamente menos severo, tal limitação não se aplica, necessariamente, à regressão de regime.

Consoante entendimento doutrinário e jurisprudencial consolidado, a regressão
per

saltum
apresenta-se juridicamente possível quando verificada a prática de falta grave, a exemplo da evasão do sistema de execução penal por longo período, como ocorreu no caso em análise, em que o paciente permaneceu ausente por mais de seis anos (de 24/02/2019 a 02/05/2025).

A diferença de tratamento jurídico entre progressão e regressão, no tocante à observância do critério de gradualidade, justifica-se pela distinção ontológica entre os institutos: enquanto a progressão representa uma conquista gradual do apenado, baseada em seu mérito, a regressão configura uma resposta estatal imediata a uma conduta faltosa grave, que demonstra o descompromisso do apenado com a execução penal.

No caso concreto, há que se considerar, ainda, a peculiaridade apontada pelo Ministério Público em seu parecer (ID 294119891), no sentido de que "
não se caracteriza regressão per saltum, considerando que o apenado cumpria pena em regime semiaberto e, embora tenha sido beneficiado com a progressão ao regime aberto, não foi localizado para iniciar o cumprimento nesta nova modalidade".

De fato, verifica-se que o paciente, embora tenha obtido progressão para o regime aberto em 26/10/2023, jamais iniciou efetivamente o cumprimento da pena nesse regime, uma vez que não foi localizado para intimação acerca das condições impostas, conforme certificado pelo Oficial de Justiça em 31/03/2024.

Nesse contexto, não há que se falar em regressão
per saltum,
mas sim em revogação da decisão que concedeu a progressão para o regime aberto - decisão esta que, a rigor, jamais produziu efeitos práticos - e consequente regressão cautelar do regime semiaberto (no qual o paciente efetivamente cumpria sua pena) para o regime fechado, em virtude do descumprimento reiterado das condições impostas.

No que concerne à alegada
desproporcionalidade da medida
, considerando o tempo de pena já cumprido pelo paciente, observa-se, da análise técnica e minuciosa dos elementos carreados aos autos, que tal argumento não encontra respaldo na realidade dos fatos.

Conforme consta nos autos da execução penal (ID 291545356), na data do último comparecimento do paciente em juízo (24/01/2019), ainda restavam mais de quatro anos de pena a cumprir, o que representava menos de 70% do total da reprimenda imposta, e não mais de 90% como alegado pela defesa.

Ainda que se considere significativo o percentual de pena já cumprido pelo paciente, tal circunstância, por si só, não lhe confere o direito de descumprir as condições impostas para o cumprimento da pena em regime mais brando, tampouco o exime da observância das regras disciplinares inerentes à execução penal.

O princípio da proporcionalidade, implícito no devido processo legal em sua dimensão substantiva, desdobra-se nos subprincípios da adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito. No caso, a regressão cautelar mostra-se: (i) adequada, por garantir a efetividade da execução penal; (ii) necessária, diante da ausência de medida menos gravosa frente à prolongada evasão do apenado; e (iii) proporcional em sentido estrito, pois o sacrifício ao direito individual do paciente é justificado pela preservação da credibilidade do sistema de execução penal.

No caso vertente, o paciente permaneceu
evadido do sistema de execução penal por mais de seis anos
, demonstrando manifesto descaso com a execução da reprimenda que lhe foi imposta, circunstância que justifica plenamente a regressão cautelar determinada pelo juízo das execuções, independentemente do percentual de pena já cumprido.

Impende consignar, outrossim, que o entendimento doutrinário e jurisprudencial em matéria criminal se orienta no sentido de que a ausência injustificada de cumprimento das condições impostas para o cumprimento da pena em regime mais brando por longo período configura falta grave que autoriza a regressão de regime prisional, sendo desnecessária, para tal fim, a oitiva prévia do apenado quando se trata de regressão cautelar.

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRÁTICA DE NOVO DELITO NO CURSO DA EXECUÇÃO (POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO). RECONHECIMENTO DE FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE . REGRESSÃO DE REGIME PER SALTUM. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO . 1. (...) . O Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que é possível a regressão de regime per saltum, no caso de cometimento de falta grave no curso da execução penal, não havendo que se observar a forma progressiva prevista no art. 112 da Lei de Execução Penal. Precedentes. 3 . Agravo regimental desprovido
.
(STJ - AgRg no HC: 740078 MG 2022/0132114-0, Data de Julgamento: 24/05/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/05/2022)
”

A falta grave consistente na evasão do sistema de execução penal representa uma das violações mais significativas aos deveres do apenado, comprometendo não apenas o caráter ressocializador da pena, mas também sua função de prevenção especial.

No âmbito da proporcionalidade, ressalte-se ainda que a individualização da pena, em sua vertente executória, não confere ao condenado o direito de permanecer em regime mais brando quando seu comportamento demonstrar incompatibilidade com as condições impostas. A individualização da pena na fase executória deve considerar não apenas os aspectos favoráveis ao apenado, mas também suas condutas que denotam desrespeito ao sistema normativo, como a evasão do sistema penitenciário.

Nesse diapasão, considerando a principiologia constitucional-penal aplicável à espécie, notadamente os princípios da legalidade, da individualização da pena e da proporcionalidade, bem como a interpretação sistemática do ordenamento jurídico-penal pátrio, forçoso reconhecer que a regressão cautelar determinada pelo juízo das execuções encontra respaldo legal e doutrinário, não caracterizando constrangimento ilegal passível de correção pela via do habeas corpus.

Diante de todo o exposto, não se vislumbra qualquer ilegalidade flagrante na decisão que determinou a regressão cautelar do regime prisional do paciente.

Assim, VOTO pelo conhecimento do presente habeas corpus, e, no mérito, pela
denegação da ordem
, mantendo-se hígida a decisão impugnada, ante a inexistência de constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do
mandamus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025